Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. L. APELAÇÃO CRIMINAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE. AUSÊNCIA PREJUÍZO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, § 4°-B, do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998).
2. A defesa sustenta a nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da identidade física do juiz e a ocorrência de cerceamento de defesa pela emendatio libelli promovida na sentença, além da inexistência de provas suficientes para a condenação e questionamentos sobre a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) se a sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual acarreta nulidade da condenação; (II) se a emendatio libelli na sentença violou o princípio da correlação e resultou em prejuízo aos réus; (III) se a condenação pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro encontra respaldo no conjunto probatório, bem como se a fixação da pena atendeu aos critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A identidade física do juiz constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto, especialmente porque a instrução foi realizada por videoconferência, permitindo ao magistrado prolator da sentença amplo acesso aos depoimentos e interrogatórios.
5. A emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, não viola o princípio da correlação, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica dada pelo Ministério Público, sendo lícita a readequação da tipificação pelo juiz, desde que sem alteração dos fatos narrados.
6. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica restaram demonstradas por meio da prova oral e material, evidenciando a existência de um esquema fraudulento para desvio de valores junto a empresa vítima.
7. O vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de funções para a prática reiterada dos delitos, caracteriza a associação criminosa.
8. A condenação por lavagem de dinheiro deve ser mantida apenas para o réu que efetivamente praticou atos de dissimulação da origem ilícita dos valores obtidos com o furto qualificado, não havendo provas suficientes para a condenação dos demais corréus por esse delito.
9. O crime de furto qualificado preenche os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), considerando a pluralidade de crimes da mesma espécie cometidos sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, impondo-se a aplicação do aumento de 2/3, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. O concurso material entre os crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro justifica a aplicação cumulativa das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz é relativa e exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
2. A emendatio libelli não viola o princípio da correlação quando não há modificação dos fatos narrados na denúncia, sendo lícita a readequação da tipificação jurídica pelo magistrado.
3. O crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica pode caracterizar continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal.
4. O concurso material entre furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro justifica a aplicação cumulativa das penas.
5. A condenação por lavagem de dinheiro exige a demonstração de atos concretos de ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, 59, 68, 69, 71, 155, § 4°-B, e 288; CPP, arts. 383 e 399, §2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.